Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RODRIGO XIMENES CUNHA contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de multa.

2. Busca-se com o recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) afastamento do reconhecimento da reincidência; e, (iv) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se a reincidência do réu deve ser reconhecida; e, (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Se os depoimentos dos policiais, que possuem presunção relativa de veracidade, são harmônicos e coesos entre si, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

5. Caso a valoração negativa das consequências do crime esteja fundamentada na lesividade da droga, mencionando-se a possibilidade do dano à saúde e a aumento de crimes contra o patrimônio, a referida valoração deve ser afastada.

6. Valorada negativamente a circunstância do art. 42 da Lei de Drogas com base unicamente na natureza da droga apreendida, a referida valoração deve ser afastada por afrontar a jurisprudência desta corte.

7. Transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos a partir da extinção da punibilidade, não há falar em reincidência.

8. O tráfico privilegiado não é aplicável quando há indicativos de que o réu se dedica a atividades criminosas, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas e das reiteradas “denúncias” anônimas apontando sua participação na traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.712.846/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021.